Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703543-17.2018.8.07.0018 RECORRENTE: HONÓRIO ASSIS FILHO CRISPIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "b, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PERCEPÇÃO CUMULADA COM OS VENCIMENTOS DO CARGO EXERCIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR INCORPORADO AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO DECRETO LEGISLATIVO 1.923/2012. VIOLAÇÕES À IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, IRRETROATIVIDADE DA NORMA E DIREITO ADQUIRIDO NÃO CARACTERIZADAS. 1. A Lei Distrital no 3.481/2004 extinguiu a incorporação da gratificação de representação aos proventos de inatividade de que tratam as Leis no 213/1991 e no 807/1994, assegurando, todavia, o direito de incorporação aos militares que tivessem cumprido o requisito de tempo de exercício de cargo, na Governadoria ou na Vice-Governadoria do Distrito Federal, ou que viessem a completar tal requisito. Precedente. 2. A edição do Decreto Legislativo no 1.923/2012 impôs a adequação dos valores da gratificação incorporada, fixada em 80% dos seus valores integrais, para os servidores que optassem pela continuidade do recebimento dos vencimentos básicos. Precedente. 3. A manutenção dos vencimentos básicos do militar aposentado, e a modificação tão-somente do valor da gratificação, verba passível de alteração a qualquer tempo, não representa afronta à irredutibilidade de vencimentos, nem ao direito adquirido, nem tampouco à irretroatividade da norma. Precedente. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, 37, inciso XV, e 194, inciso IV, todos da Constituição Federal, 19, inciso XIV, da LODF, e 6o, §§1o e 2o, da LINDB, sustentando que, quando foi para a reserva remunerada, lhe foi concedido o pagamento e a incorporação da Gratificação de Função Militar aos seus proventos, de acordo com a legislação em vigor à época (Decreto legislativo 1.854/2010 e Decreto 33.523/2012), mas desde maio de 2017 os proventos foram reduzidos em razão do Decreto Legislativo 1.923/2012. Afirma que a redução é abusiva, arbitrária, ilegal, contrariando os princípios do direito adquirido, da irredutibilidade de vencimentos e do devido processo legal. Pede o restabelecimento do valor integral e o ressarcimento dos valores decotados em seus proventos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos mesmos dispositivos. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 19, inciso XIV, da LODF, porquanto “Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa o exame de lei local em sede de recurso especial” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). Igualmente não merece prosseguir o apelo no tocante à aventada afronta ao artigo 6o, §§1o e 2o, da LINDB, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/05/2020). Em relação ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXXVI, 37, inciso XV, e 194, inciso IV, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento da alínea "b" do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não reúne condições de transitar no tocante ao apontado malferimento aos artigos 5o, inciso XXXVI, 37, inciso XV, e 194, inciso IV, todos da Constituição Federal, pois, “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF” (RE 1186921 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 18/5/2020). Por fim, no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 19, inciso XIV, da LODF, e 6o, §§1o e 2o, da LINDB, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025